Tribunal: TCU
Processo: 032.975/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11443/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.975/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Gefson da Silva Oliveira (XXX.802.312-XX); Clebson da Silva (XXX.289.612-XX); Davi Vinholte Galucio (XXX.674.492-XX); Edson Silva Lima (XXX.529.972-XX); Eliseu Pereira de Alencar (XXX.937.462-XX); Erlane dos Santos Ferreira (XXX.897.702-XX); Helton Natanael Pires (XXX.845.862-XX); Luis Carlos Abreu de Souza (XXX.045.192-XX); Manoel Barbosa Batista (XXX.242.892-XX); Odenilson Cantana Martins (XXX.999.522-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.